Tribunal: STF
Processo: Rcl 65954
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. E.B.P. alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião desrespeitado, no Processo n. 1000530-47.2020.8.26.0014, a sistemática da repercussão geral ao deixar de sobrestar a ação de origem até o julgamento do mérito do RE 656558 (Tema 309).



    Narra discutir-se na origem acerca da constitucionalidade de multa civil em valor equivalente a 12 vezes a remuneração do reclamante na condição de prefeito, imposta em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa.



    Sustenta amoldar-se a questão controvertida à temática em discussão no âmbito do Tema 309, concernente ao alcance das sanções impostas pelo art. 37, § 4º, da Constituição Federal aos condenados por improbidade administrativa.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, com a extinção do feito de origem.



    É o Relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, ante o não enquadramento em hipótese a justificar a tramitação deste processo em segredo de justiça, afasto-o, determinando, inclusive, seja retificada a autuação, de modo a lançar o nome completo da parte reclamante.



    Não assiste razão ao reclamante.



    É preciso destacar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A presente postulação não se amolda a nenhuma dessas hipóteses. Isso porque o Tema 309, apontado como paradigma de confronto, ainda se encontra pendente de julgamento de mérito. De outro lado, o Ministro Relator, Dias Toffoli, negou naqueles autos pedido de suspensão nacional de feitos a versarem sobre a mesma temática do processo piloto.



    A questão concernente ao possível caráter exorbitante da multa imposta ao reclamante constitui matéria alheia à esfera de competência do Supremo Tribunal Federal, não se revelando, por esse motivo, apta a ser analisada nesta via processual.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente